Tribunal: TJBA
Processo: 8080123-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080123-30.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Advogado(s): ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO ESPÓLIO: JURACY BORRI DE SOUZA Advogado(s):LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDOS HOMOLOGADOS JUDICIALMENTE EM EXECUÇÕES ANTERIORES. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo extrajudicial e extinguindo a execução, ao fundamento de que o crédito já havia sido objeto de acordos homologados judicialmente em execuções anteriores, com condenação do exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se subsiste interesse de agir e exigibilidade do título executivo extrajudicial, diante da existência de acordos homologados judicialmente em processos anteriores fundados no mesmo crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide mostra-se legítimo quando o acervo documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de demonstração concreta de prejuízo. 4. A intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas e a ausência de requerimentos específicos autorizam a aplicação do art. 355, I, do CPC. 5. A sentença homologatória de acordo judicial constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC, substituindo o título executivo extrajudicial que lhe deu origem. 6. A homologação judicial da transação impede a propositura de nova execução autônoma fundada no título extrajudicial originário, devendo eventual inadimplemento ser perseguido pela via do cumprimento de sentença. 7. A inexistência de título executivo exigível configura ausência de interesse de agir, matéria de ordem pública, apta a ensejar a extinção da execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 8. A extinção da execução não implica reconhecimento de quitação do débito, mas apenas a inadequação da via eleita pelo exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A sentença homologatória de acordo judicial substitui o título executivo extrajudicial anteriormente existente, tornando inexigível a execução fundada neste último. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando desnecessária a produção de outras provas e ausente demonstração de prejuízo. 3. A ausência de título executivo exigível caracteriza falta de interesse de agir e autoriza a extinção da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 485, VI; 515, II; 931; 932; 85, §11. CC, arts. 840 e 842. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação nº 1002570-69.2019.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2019; TJGO, Agravo de Instrumento nº 5480932-95.2020.8.09.0000, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, 3ª Câmara Cível, j. 24.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080123-30.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e como apelada ESPÓLIO JURACY BORRI DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .